Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A omissão apta a embasar os aclaratórios consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, não configurando tal vício a mera dissonância entre o entendimento esposado na decisão e a pretensão da parte, ou interpretação diversa conferida à Lei.
5. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de Julgamento: "Os embargos declaratórios se destinam à correção de vícios do julgado, não à reanálise do mérito, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III;
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no CC n. 208.818/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.